Tribunal: TJMMG
Processo: 0001516-35.2017.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
Processo n. 0001516-35.2017.9.13.0003 Relator: Juiz Jadir Silva Revisor: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 21/05/2020 Publicação: 10/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - DEFESA - MÉRITO - LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 209 DO CPM) - COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE ATRAVÉS DE LAUDOS PERICIAIS - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE - INEXISTÊNCIA DE REAÇÃO VIOLENTA DOS CIVIS EM ABORDAGEM POLICIAL - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o 1º Sgt. PM Breno Anderson Gomes de Jesus, o Cb. PM Robson Antônio de Campos e o Cb. PM Thiago José do Nascimento e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação da defesa para manter a respeitável sentença penal condenatória pelos seus próprios fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelos militares Primeiro Sargento PM Breno Anderson Gomes de Jesus, Cabo PM Robson Antônio de Campos e Cabo PM Thiago José do Nascimento, através do ilustre causídico que patrocina a defesa, em face da decisão monocrática condenatória proferida pela Meritíssima Juíza de Direito Titular da Terceira Auditora. Em 22 de setembro de 2017, o Ministério Público denunciou os militares como incursos nas sanções dos arts. 209 (lesão corporal) e 312 (Falsidade ideológica), todos do Código Penal Militar (fls. 01-A/01-B e verso). Narra denúncia: Em 02 de maio de 2017, na cidade de Barbacena/MG, por volta de 01h00min, os denunciados ofenderam a integridade corporal do civil Pablo Alexandre de Jesus Almeida. Na mesma oportunidade, os denunciados 1º Sgt Breno e Sd Nascimento ofenderam a integridade corporal do civil Giovani Fiorino Pimentel. Por fim, à 01h40min, os denunciados inseriram, em documento público, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, atentando contra a administração ou o serviço militar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na data e local supramencionados, os ofendidos retornaram, a pé, da festa jubileu de São José Operário, na companhia dos civis Camila Silva Fernandes e Lucas da Silva Lima. Em dado momento, o ofendido Pablo iniciou uma discussão verbal com Camila, quando a viatura composta pelos investigados se aproximou e os denunciados pediram que falassem mais baixo. Embora Pablo houvesse acatado a ordem, os denunciados desceram da viatura e lhe ordenaram que colocassem as mãos na parede. Após um dos denunciados aproximou-se e aplicou-lhe uma rasteira, fazendo-o cair no chão. Em seguida, todos os denunciados lhe agrediram com chutes nas costelas e nas pernas. Apesar do ofendido alertá-los que era deficiente físico, possuindo trauma na perna esquerda, as agressões não se interromperam. Ato contínuo, o denunciado Sd Nascimento levantou o ofendido, lhe desferiu tapas na face e lhe estrangulou. Posteriormente, revistou-lhe, encontrando no bolso da vítima uma carteira, um celular e uma chave de carro. Novamente, desferiu-lhe tapas na face e aplicou chutes na costela, além de arrastá-la e puxá-lo pela blusa. Neste momento, o ofendido Giovani interviu, pedindo aos policiais que cessassem as agressões e acusou-os de abuso de autoridade. Diante disso, os denunciados 1º Sgt Breno e Sd Nascimento lhe agrediram com socos na face e na costela. Após, o denunciado Sd Nascimento questionou ao ofendido Pablo onde se encontrava seu veículo, sendo o local indicado. Em seguida, os denunciados inseriram Pablo no cofre da viatura e exigiram que ele realizasse o teste do bafômetro. Tendo em vista que o ofendido, inicialmente, e negou-se a realizar o teste, novas agressões ocorreram por parte do denunciado 1º Sgt Breno, o que fez com que a vítima concordasse em realizar o exame. As agressões realizadas pelos denunciados resultaram em lesões corporais de natureza leva, conforme os Exames de Corpo de Delito, às fls. 26/29. A fim de ocultarem suas práticas delituosas, os denunciados ainda lavraram REDS acerca dos fatos, constante às fls. 16/2, no qual inseriram, falsamente, informação de que o ofendido Pablo, alcoolizado, teria se envolvido em atrito com os civis que o acompanhavam e conduzido veículo de sua propriedade por alguns metros, quando foi abordado pela guarnição e submetida a teste de bafômetro. Devido a seu estado de embriaguez e exaltação, foi encaminhado ao Hospital Geral da cidade, onde foi medicado e liberado. Frente ao exposto, os denunciados encontram-se incurso nos artigos 209 (lesão corporal) e 312 (falsidade ideológica), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para o final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. A denúncia foi recebida em 13 de outubro de 2017 (fl. 215). A instrução criminal transcorreu regularmente (fls. 216/316). Em sessão de julgamento realizada em 28 de março de 2019 (fls. 321/322 e verso), inicialmente, a Juíza de Direito, singularmente, julgou procedente a denúncia em relação ao art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar, aplicando aos militares a pena mínima de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, concedendo “sursis”. Em seguida, o egrégio Conselho Permanente de Justiça, no âmbito de sua competência, por unanimidade de votos, julgou improcedente a denúncia para absolver todos os acusados e, por maioria de quatro votos a um, oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fizeram com base no art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. Vencido o Juiz Militar Capitão PM Marcílio Pinheiro da Silva, que absolveu os policiais militares com fundamento no art. 439, letra “a”, do mesmo Código. A sentença acostada nas fls. 324/336 foi lida em 6 de maio de 2019. Inconformada, a Defesa recorreu (fl. 341). Em suas razões recursais (fls. 347/354), aduziu que os apelantes não incidiram em, concorreram para ou cometeram qualquer conduta ilícita, porque agiram na função constitucional da preservação da ordem pública e na excludente de crime do estrito cumprimento do dever legal (ex vi do art. 144, §5º, da Constituição da República combinado com o art. 42, inciso III, do Código Penal Militar, bem como nas demais normas e disposições). Afirmou que a pretensa vítima Pablo se encontrava envolvida numa confusão com sua namorada e com seus colegas, por estar embriagada enquanto na condução de seu veículo; que a atuação dos apelantes foi uma ação policial legítima, ao abordarem as pretensas vítimas, sendo que uma delas se encontrava embriagada, sendo, por este motivo, presa e conduzida à autoridade policial, conforme se vê nos documentos de fls. 08/15, 26/36, 46/49, 53/63 e 73/77. Alegou que o narrado na denúncia, bem como na fundamentação da respeitável sentença, não condiz com a situação fática e jurídicoprobatória dos autos; que tal situação fática comprova que os militares agiram no estrito cumprimento do dever legal e na preservação da ordem pública, motivo pelo qual reiterou o pedido de inépcia da denúncia, bem como a reforma “in totum” da respeitável sentença, para a absolvição dos apelantes. Sobre os pressupostos jurídico-probatórios, reiterou que, no caso concreto, é possível verificar que a respeitável sentença “a quo”, em nenhum momento, menciona que os apelantes se encontravam no cumprimento do estrito dever legal e da preservação da ordem pública, nos termos do disposto no art. 42, inciso III, combinado com o art. 144, §5º, da Constituição da República. Ainda nesse ponto, alegou que, de toda ação policial-militar, sempre origina posterior representação criminal por parte dos agentes, sob os mais profusos, difusos, inconsistentes, passionais, inverídicos e caluniosos argumentos, visando à desconstituição e à criminalização da atuação policial, a exemplo do presente caso. Sustentou que a imputação de lesão corporal (art. 209 do Código de Penal Militar) não corresponde com a verdade real, conforme consta de cópia do Auto de Prisão em flagrante de fls. 08/15, 26/36, 46/49, 53/63 e 73/76. Arguiu que a prova testemunhal que serviu para subsidiar a denúncia e a respeitável sentença consiste em testemunhos parciais e passionais dos colegas e da namorada da vítima Pablo, embora mereça alguma reflexão o depoimento de Giovani (fl. 115), ao afirmar “Pablo estava um pouco exaltado e já havia consumido bebida alcoólica. Pablo tava discutindo com a namorada”(sic). Ressaltou que esses fatos foram omitidos no libelo acusatório, bem como na respeitável sentença.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sustentou, ainda, que, conforme provado, os apelantes não foram os causadores, direta ou indiretamente, de qualquer lesão em Pablo; e, ao intervirem em ação policial para impedir que Pablo, embriagado, conduzisse seu veículo, atuaram no estrito cumprimento do dever legal. Alegou, também, que a médica que atendeu Pablo (fl. 144) afirmou ter este relatado dores na região lombar, bem como apresentado algumas lesões sobre as quais não quis falar o que as teria causado. Asseverou que quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante de Delito, Pablo nada relatou ou denunciou sobre a possível autoria das escoriações, sendo que a escrivã Isabel Cristina não viu qualquer lesão em Pablo (fl. 152). Aduziu que, durante a realização do Inquérito Policial Militar e da Sindicância Administrativo-Disciplinar, deveria haver zelo profissional de promover indistintamente acareação entre as testemunhas inquiridas, para esclarecimento da situação fática e, assim, da verdade real. Ressaltou que Pablo pagou a fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para responder o processo em liberdade, até o julgamento (fl. 63). Ao final, requereu a declaração de nulidade de ipso iure da respeitável sentença “a quo”, senão assim, a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar. Em suas contrarrazões nas fls. 356/358 verso, o Ministério Público aduz que mantém seu posicionamento - exarado na denúncia - pela condenação dos militares como incursos no crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do código Penal Militar. Ao final, requer o improvimento do recurso. O douto e culto Procurador de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, às fls. 368/370, assim se posicionou: [...] Quanto à alegação defensiva de inépcia da denúncia e de nulidade da sentença, na verdade, confunde-se com o meritum causae, sobre o qual discorro a seguir. A palavra das vítimas Giovani Fiorino Pimentel (adolescente à época dos fatos - declarações às fls. 24/25, 53 a 55, 117 a 120 e 290) e Pablo (fls. 4/5, 10/11, 112 a 116 e 290) guarda perfeita harmonia com os depoimentos das testemunhas presenciais Lucas da Silva Lima (fls. 56 a 58, 157 a 160 a 290) e Camila Silva Fernandes (fls. 147 a 149 e 290). As agressões relatadas elos ofendidos encontram respaldo nos exames de corpo de delito realizados nos mesmos (fls. 26/27e 28 a 30), no prontuário de atendimento a Pablo no Hospital Geral de Barbacena (fls. 163 a 169, no depoimento da médica Maria Cecília Izidoro Barbosa (fls. 144 a 146), que atendeu naquele nasocômio e constatou os ferimentos em tela, bem como nos esclarecimentos sobre os laudos periciais, prestados pelo IML às fls. 170/171. A 2º Sgt PM Leina de Souza (fls. 138 a 140) apenas conduzido Pablo ao Hospital para ser atendido. O fato de a militar não haver percebido lesões aparentes no mesmo é irrelevante, tanto pelo fato de não o haver examinado, como pelo fato de não ter competência para isso. O 3º Sgt PM Ronaldo Fonseca Neto (fls. 141 a 143) apenas levou o etilômetro ao local da ocorrência e presenciou o teste executado em Pablo com o aparelho. Ex positis, sou pelo conhecimento e não provimento do inconformismo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em data de 13 de janeiro de 2020, a Defesa dos apelantes requereu a observância e a aplicação do disposto na Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (fl. 371). É o relatório. VOTOS JUIZ JADIR SILVA Recebo o presente recurso, por estarem presentes os requisitos para sua admissibilidade. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelos militares Primeiro Sargento PM Breno Anderson Gomes de Jesus, Cabo PM Robson Antônio de Campos e Cabo PM Thiago José do Nascimento, através do ilustre causídico Doutor Jeovat Batista Ferreira Vargas, em face da decisão monocrática condenatória proferida pela Meritíssima Juíza de Direito da Terceira Auditora Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais. Em sessão de julgamento realizada em 28 de março de 2019 (fls. 321/322 e verso), inicialmente, a Juíza de Direito, singularmente, julgou procedente a denúncia em relação ao art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar, aplicando aos militares a pena mínima de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, concedendo-lhes o “sursis”. Bem. A materialidade do delito de lesão corporal está comprovada no Exame de Corpo de Delito de fls. 26 a 30. Transcrevo os históricos e os exames ali contidos, com indicação dos ofendidos, in verbis: 1º) Exame Corporal (incluindo “Lesão Corporal”) realizado em Giovani Fiorino Pimentel, filho de Simone Cristina Fiorino Pimentel e José Naeses Alvim Pimentel, natural de Barbacena, nascido em 22/09/1999 (fls. 26/27): Histórico Periciado alega ter sido vítima de agressão física por policiais militares na madrugada de hoje, por volta de 01:00, sofrendo ferimentos na cabeça, olho e boca. Exame - Blefarohematoma na pálpebra inferior do olho direito, medindo cerca de 1,0 cm de diâmetro, - Edema traumático na região malar esquerda do rosto; - duas ulcerações traumáticas, medindo cerca de 0,3 cm de diâmetro na região interna da boca, bilateralmente; - Escoriações com crosta hemática, medindo cerca de 0,5 cm de diâmetro do 1º dedo da mão direita. 2º) Exame Corporal (incluindo “Lesão Corporal”) realizado em Pablo Alexandre de Jesus Almeida, nascido em 24/09/1997 (fls. 28/30): Histórico Periciado alega ter sido vítima de agressão física por policiais militares na madrugada de hoje, por volta de 01:00, sofrendo ferimentos no rosto, pescoço e costas. Exame - Blefarohematoma na pálpebra inferior do olho esquerdo;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - Hemorragia conjuntival na região lateral do olho esquerdo; - Equimose linear, avermelhada, medindo cerca de 2,0 cm de comprimento na região malar esquerda do rosto; - Escoriação em placa, com crosta hemática, medindo cerca de 2,0 cm de diâmetro, na região submentoniana; - Escoriação linear, avermelhada medindo cerca de 1,0 cm de comprimento na região temporal esquerda do rosto; - Equimose vermelho arroxeada, medindo em área total cerca de 3,0 de comprimento por 4,0 cm na maior largura, localizada na região cervical lateral esquerda; - Duas equimoses avermelhadas, lineares, medindo a maior delas cerca de 5,00 de comprimento e a menor 3,0 cm comprimento, localizadas na região cervical lateral direita; - Equimose avermelhada, linear, medindo cerca de 2,0 de comprimento, localizada na região subescapular direita; - Escoriações em placa, com crosta hemática, medindo cerca de 9,0 cm de comprimento por 2,0 cm na maior largura, localizada na região lombar direita. Os exames foram realizados em 2 de maio de 2017 e, em ambos, a resposta ao quesito de que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde de paciente foi positiva. Em 28 de junho de 2017, o perito que examinou os ofendidos na data dos fatos ainda prestou esclarecimentos sobre serem recentes as lesões, afirmando terem ocorrido em um período de aproximadamente 24 horas antes do exame médico pericial (fls. 170/171). Nesse ponto, entendo que a farta documentação acostada nos autos traz prova indubitável da materialidade das lesões causadas nos civis Pablo Alexandre de Jesus Almeida e Giovani Fiorino Pimentel. Os apelantes não negam a autoria. Contudo insistem em afirmar que não concorreram para o cometimento de qualquer conduta ilícita, porque agiram na função constitucional da preservação da ordem pública e na excludente de crime do estrito cumprimento do dever legal (ex vi do art. 144, § 5º, da Constituição da República, combinado com o art. 42, inciso III, do Código Penal Militar, bem como nas demais normas e disposições). Da análise de todo o conjunto probatório, não vejo como prosperar tal alegação, porquanto coaduno com a Culta Magistrada no sentido de que “a atuação policial transbordou as margens da legítima e da correta atuação”. Ainda que os militares tivessem motivos para abordarem os civis, usaram, indevidamente, da força e praticaram o ilícito. Verifica-se a coerência dos depoimentos dos ofendidos e das testemunhas Camila Silva Fernandes e Lucas da Silva Lima. Desde a primeira manifestação de fl. 04, quando voluntariamente dirigiu-se à Ouvidoria da Polícia Militar no 9º BPM, o civil Pablo Alexandre de Jesus Almeida descreve os fatos conforme narrativa fática constante na denúncia. Destaco: (...) no dia dos fatos o reclamante se encontrava no evento denominado “Jubileu” na companhia de sua namorada Camila Silva Fernandes e de seus amigos Geovane Forino Pimentel e Lucas da Silva Lima, que todos deslocavam pelo local dos fatos ocasião em que a guarnição dos militares denunciados patrulhava pelo local e, ao passar próximo do denunciante, um dos militares teria afirmado paraTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 o reclamante abaixar o tom de voz, pois este estaria discutindo com sua namorada. Que então o reclamante respondeu aos militares “tudo bem”, que em seguida os militares viraram a viatura logo à frente e retornaram sentido o reclamante, determinando que se postasse com as mãos na parede a fim de ser abordado, que em seguida todos os três militares chutaram o reclamante na perna, vindo ele a cair ao solo, em seguida todos os policiais continuaram a chutar a costela e a perna do declarante. Que o declarante teria afirmado aos policiais que é deficiente físico e possui um problema na perna esquerda, que, mesmo assim, todos os policiais denunciados chutaram a referida perna. Que em seguida o Cb Nascimento levantou o denunciante dando-lhe tapas na face, pegando-lhe pelo pescoço, deixando-lhe sem ar. Que em seguida o Cb Nascimento teria revistado o declarante encontrando em seu bolso uma carteira, um celular e uma chave de carro, que em seguida o Cb Nascimento teria agredido o reclamante dando-lhe tapa na face e chutes na região da costela, arrastando o declarante, puxando-o pela blusa. Que neste momento o amigo do reclamante Geovane teria dito aos militares para não “fazerem isso”, que logo em seguida os militares, também agrediram Geovane dando-lhe socos na face e na costela. Que em seguida o Cb Nascimento teria questionado ao reclamante onde estaria o veículo, que enquanto não dissesse onde estava não pararia de lhe bater. Que em seguida o reclamante disse onde estava o carro, vindo os militares a jogá-lo dentro do cofre da viatura e fechado a tampa traseira. Que, após os policiais denunciados teriam aberto o cofre da viatura e perguntado se o declarante iria fazer o teste de bafômetro por bem ou por mal, tendo o declarante se negado em fazê-lo. Que em seguida houve novas agressões por parte do Sgt Breno. Que diante das agressões o reclamante teria feito o teste do bafômetro. (...) - grifei. O referido ofendido foi ouvido em Inquérito Policial Militar (fls. 112/116), tendo ratificado seu depoimento em Juízo (fl. 291). No mesmo sentido, o ofendido Giovani Fiorino Pimentel prestou declarações iniciais, constante nas fls. 24/25, sobre as agressões sofridas por ele e seu amigo Pablo. Observe-se: (...) no dia dos fatos os reclamante se encontrava no evento denominado “Jubileu” na companhia de sua namorada Vitória Pereira da Rocha e de seus amigos Pablo, Lucas e Camila, que todos deslocavam pelo local dos fatos ocasião em que Pablo e Camila estavam discutindo sendo que Pablo manteve o tom de voz um pouco elevado em razão da discussão, que o declarante acredita que algum morador nas proximidades teria denunciado em razão do incomodo por conta da discussão, que em seguida passou próximo a Praça uma viatura policial modelo Pálio Wekend, não sendo os policiais denunciados, tendo os militares daquela viatura perguntado se estaria tudo bem, vindo o reclamante a afirmar que estria tudo bem, ocasião em que os militares foram embora. Que passados uns 03 (minutos) teria comparecido no local uma viatura composta pelos militares denunciados, os quais falaram para o reclamante o seguinte “vai gritar na frente da casa de vocês e racha fora”, que em seguida Pablo falou para Camila que ela só lhe dava problemas, que os militares entenderam que Pablo estaria reclamando da abordagem, que em seguida os policiais desceram da viatura já chegando e agarrando o pescoço de Pablo, jogando-o no chão e chutando sua costela (reclamante não se recorda qual dos militares). Que em seguida dois dos militares teriam agredido Pablo com socos e chutes ainda no chão (reclamante não se recorda qual dos militares. Que oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 reclamante teria afirmado para os militares pararem, pois iria machucar Pablo e afirmando que aquilo era abuso de poder, ocasião em que um dos militares (reclamante não se recorda qual deles) teria dito o seguinte “você entende alguma coisa de lei, vou te mostrar o que é abuso de autoridade” e em seguida os militares Nascimento e Anderson teriam torcido seu braço e lhe agredido com socos no rosto, na cabeça e na boca. Que nesse momento Pablo levantou e os militares o revistaram e encontraram a chave do carro. Que o reclamante presenciou os militares pegando a chave de Pablo e o agredido até dizer onde estaria o veículo. Que em seguida os militares pegaram o documento do reclamante, viram que ele era menor de idade e mandaram ele e os demais amigos embora, somente detendo no local Pablo. (...) As declarações foram confirmadas em Inquérito Policial Militar de Portaria n. 108.558/2017 - 9º BPM, nas fls. 117/120, e ratificadas em Juízo na fl. 291. Conforme destacado na respeitável sentença, as ilegalidades praticadas são evidentes, consistentes em rasteira e chutes dados em Pablo Alexandre de Jesus Almeida e “a violência contra Giovani Fiorino Pimentel por ter ousado perguntar a razão da violência”, especialmente a primeira vítima ser levantada pelo pescoço, não me parecem fazer parte de uma abordagem “comum” e sequer de uma atuação em cumprimento do estrito dever legal e da preservação da ordem pública. Percebe-se que não prospera a alegação de que a pretensa vítima Pablo se encontrava envolvida numa confusão com sua namorada e com seus colegas, por estar embriagada quando conduzia seu veículo (versão dos apelantes trazida aos autos somente para se justificar ou legitimar a atuação deles). Não me parece crível que as lesões são decorrentes de simples abordagem e que os ofendidos mentem ou caluniam os apelantes. Importante destacar que, a meu ver, o civil Pablo Alexandre de Jesus Almeida foi constrangido a realizar o teste do bafômetro, para comprovar a embriaguez e, ainda, a informar o local em que o veículo se encontrava estacionado, procedimentos que retiram a licitude da abordagem policial. Apesar de um motivo legal para a atuação dos militares, a condução da ocorrência policial se mostrou desastrosa. Sobre o estrito cumprimento do dever legal, valho-me das lições de Guilherme de Souza Nucci, destacando a premissa da observância do dever legal x proporcionalidade dos meios empregados, porquanto os excessos serão sempre puníveis. Destaco: 179. Conceito de estrito cumprimento dever legal: trata-se da ação praticada em cumprimento de um dever imposto por lei, penal ou extrapenal, mesmo que cause lesão a bem jurídico de terceiro. Podese vislumbrar, em diversos pontos do ordenamento pátrio, a existência de deveres atribuídos a certos agentes que, em tese, podem configurar fatos típicos. Para realizar uma prisão, por exemplo, agentes da autoridade podem usar a violência necessária para o ato. O dever legal precisa advir de lei, ou seja, preceito de caráter geral, originário de poder público competente, embora no sentido lato (Leis ordinárias, regulamentos, decretos etc.). (NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal Militar Comentado, 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Destaco, ainda, os ensinamentos do jurista Cezar Roberto Bitencourt, in verbis: No entanto, dois requisitos devem ser estritamente observados, para configurar a excludente: a) estrito cumprimento - somente os atos rigorosamente necessários justificam o comportamento permitido; b) de dever legal - é indispensável que o dever seja legal, isto é, decorra de lei, não o caracterizando obrigações de natureza social, moral ou religiosa. (...). Esta norma permissiva não autoriza, contudo, que os agentes do Estado possam, amiúde, matar ou ferir pessoas apenas porque são marginais ou estão delinquindo ou então estão sendo legitimamente perseguidas. A própria resistência do eventual infrator não autoriza essa excepcional violência oficial. (...). A jurisprudência reconhece o estrito cumprimento do dever legal quando o agente, policial, contém multidão, rebeliões, persegue e prende criminosos etc., porém, desde que de maneira estritamente necessária, ou seja, a efetuação de disparos não pode ser tida, a priori, como lícita ou ilícita. (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 12. ed., p. 322). Ao contrário da previsão legal do art. 234 do Código de Processo Penal Militar, a força não foi utilizada para conter resistência ou quaisquer reações a uma regular abordagem. No meu modesto entendimento, a verdade das provas é no sentido de que os apelantes causaram lesões nos ofendidos Pablo Alexandre de Jesus Almeida e Giovani Fiorino Pimentel, fato testemunhado por Camila Silva Fernandes, conforme depoimento prestado no IPM às fls. 147/149 (ratificado em juízo, fl. 291). Assim, nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo intocável a respeitável e bem elaborada sentença de primeiro grau de jurisdição quanto à condenação dos militares apelantes pela prática do delito de lesão corporal (art. 209, do CPM), a pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito a “sursis”. É o voto. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente juiz relator JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de maio de 2020. Juiz Jadir Silva Relato